Tribunal: TJDFT
Processo: 0712235-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712235-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO AURELIO MANSUR SIQUEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCO AURELIO MANSUR SIQUEIRA contra decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução de título extrajudicial - contrato de locação e encargos acessórios n o 0737992-18.2019.8.07.0001, ajuizada por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL- ASBAC, deferiu o arresto cautelar pleiteado pela parte autora. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese que só é possível bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD depois que o devedor for validamente citado e não pagar nem nomear bens à penhora. Assevera que não foram esgotados todos os meios para citação dos executados, e que a primeira tentativa não restou frustrada por conduta comissiva ou omissiva. Destaca que não há risco da eficácia do processo pois possui bens suficientes a garantir a execução. Afirma que a constrição dos ativos financeiros pode impactar a sua subsistência, pois é profissional autônomo e as empresas para as quais presta serviços ainda não tiveram o funcionamento autorizado durante a pandemia. Requer a concessão da tutela recursal para revogar a medida liminar de arresto e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso, frustrada de citação dos devedores, embora ainda não esgotados todos os meios de sua localização, o juiz singular concedeu a medida de arresto pleiteada nos seguintes termos: Para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A plausibilidade do direito autoral resta devidamente demonstrada nos autos já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial. E, da análise do vídeo apresentado pelo exequente no ID62715253, verifica-se demonstrado o perigo de dano ou resultado útil do processo, ante a demonstração de que, de fato, os equipamentos da academia estão sendo vendidos pela executada, do que se conclui, a princípio, pela verossimilhança das alegações da executada e, também, pela urgência da medida de arresto pleiteada, razão por que deve ser deferido. Com efeito, o art. 301 do CPC/2015 estabelece objetivamente a possibilidade de arresto como tutela de urgência de natureza cautelar, quando demonstrados os pressupostos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Verifica-se que o agravante figura como fiador do contrato de locação executado pela ora agravada, cuja academia locatária deixou de honrar com o pagamento dos alugueis e encargos desde setembro de 2019 (ID 51833137 processo originário). A fiança constitui garantia pessoal concedida por terceiro em favor do credor/locador, sendo os fiadores devedores solidários responsáveis pelos débitos locativos até a entrega do imóvel. No caso em apreço, a pretensão do arresto deduzido pela parte autora visa assegurar efetividade a eventual futura execução da sentença condenatória. Numa análise superficial, diante da responsabilidade solidária do agravante e da locatária, aliada a comprovação de dívida líquida e certa, somado ao fechamento da academia e atos de dilapidação patrimonial, como a venda dos equipamentos de ginástica demonstrados no vídeo colacionado (ID 16085517), bem como a confessa dificuldade financeira da devedora (ID 16085519), demostrando considerável risco de insolvência, evidenciam-se a necessidade e prudência do deferimento da medida cautelar. Outrossim, nesse momento, não se aufere a existência de risco de grave dano ou mesmo de difícil reparação, tendo em vista a existência de saldo positivo na conta do agravante, com novos depósitos após o arresto, de sorte que a quantia bloqueada pelo juízo de origem não afetará a sua subsistência (ID 16084199). No que tange a existência de bens imóveis de propriedade do agravante fiador, não se tratando de execução de crédito com garantia real, a penhora em dinheiro será preferencial a outras formas, nos termos do art. 835 do CPC. Desta feita, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, impõe-se a negativa da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, maio de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora